Tribunal: TJDFT
Processo: 0719891-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE MENOR. REVERSÃO DA GUARDA UNILATERAL PROVISÓRIA EM FAVOR DO GENITOR. CONTEXTO FÁTICO. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS DESABONADORES. GENITORA. AUSÊNCIA. MELHOR INTERESSE. Estando presentes os elementos autorizadores para a concessão da gratuidade de justiça, a impugnação apresentada pela parte adversa deve ser indeferida. Para a concessão da tutela pretendida pelo agravante, com a modificação da guarda unilateral de menor e entrega ao genitor, é imprescindível a presença dos pressupostos legais, tais como a existência de prova segura de fatos graves que coloquem em risco a integridade física ou psíquica da criança. Ausente a prova da permanência da situação de risco narrada, que deu azo à concessão de guarda provisória em seu favor, bem como de elementos que desabonem a genitora, na companhia de quem a menor se encontra desde o nascimento, resta inviável a mudança da guarda em sede de agravo. O destinatário final da doutrina protetiva é a criança, de modo que a solução jurídica para as questões relativas a sua guarda deve ser aquela fundamentada no princípio do melhor interesse e voltada à garantia de sua permanência no contexto familiar que melhor garanta o seu desenvolvimento.